Tribunal: STF
Processo: RE 1432932
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 998 DO CPC. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Souza Cruz S. A., na Petição STF nº 47.8017/2023, e Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda., mediante a Petição STF nº 48.390/2023, formulam pedido de desistência dos recursos extraordinários interpostos, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil (e-docs. 105 e 108).



    2. As peças estão assinadas eletronicamente por profissionais da advocacia regularmente credenciados e com poderes específicos para desistir (e-docs. 5, 6, 83 e 86, p. 3-8).



    3. Ante a regularidade dos pedidos, homologo a desistência dos recursos extraordinários (art. 21, inc. VIII, do RISTF).



    Publique-se.



    Intimem-se



    Brasília, 19 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator